Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-76.2021.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000632-76.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR ESTEFANO DA SILVA - CPF: 068.094.451-61 (APELANTE), ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 053.893.651-78 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO ALVARENGA - CPF: 395.538.921-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância.
Prequestionamento.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cr
iminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de
de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há
3
(
três
) questões em discussão:

(i)
saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de receptação de bem avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondente a menos de 20% (vin
te por cento) d
o
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(
ii
)
determinar se a reincidência e a habitualidade delitiva do agente inviabilizam a aplicação do referido princípio
;

(
iii
)
reconhecer o prequestionamento das matérias debatidas.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a análise cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.
O valor do bem receptado (R$ 180,00) ultrapassa o limite de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00 – outubro/2020), afastando a inexpressividade da lesão jurídica como requisito objetivo para a incidência do princípio da insignificância.

5. A existência de condenações anteriores do recorrente por furtos qualificados e roubo agravado evidencia
contumácia
criminosa, o que revela periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade da conduta
, a atrair o
óbice
da
incidência do princípio da insignificância, conforme orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

6
. O prequestionamento das matérias recursais resta atendido, porquanto todas as teses e fundamentos deduzidos no apelo foram expressamente analisados nesta decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A
contumácia
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância,
máxime
na hipótese em que

a res furtiva

possua valor econômico
superior a 10% do salário-mínimo da época dos fatos
. 3. O prequestionamento está caracterizado quando a decisão judicial enfrenta de modo expresso todas as teses deduzidas no recurso, ainda que para rejeitá-las.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
S
TF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, HC 141.540
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros d
a T
erceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Ribeiro de Arruda
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000632-76.2021.8.11.0006, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 1
0
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

No mesmo édito condenatório, Victor Estefano da Silva foi condenado pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
297971549, postula a s
ua absolvição
em razão da atipicidade material
, ao argumento de que incide no caso o princípio da insignificância
, e prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
297971551
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
303141395
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
297971385, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 18h30min, na Rua Itapuã, s/n, Bairro Vila Nova, neste Município de Cáceres/MT
,
V
ICTOR ESTEFANO DA SILVA
, vulgo “BOQUINHA PRETA”
, com consciência e vontade, recebeu e/ou transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) ventilador marca Arno, 40 cm
, pertencente à vítima
Pedro Francisco Alvarenga
.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi furtado no dia 30 de outubro de 2020 da empresa Eletro Refrigeração de propriedade da vítima, conforme boletim de ocorrência de n. 2020.263819.

Infere-se do feito que a guarnição policial realizava rondas pelo Bairro Vila Nova quando
deparou-se
com o denunciado transitando em uma bicicleta, transportando um ventilador marca Arno.

Exsurge que os policiais realizaram a abordagem do denunciado e lhe indagaram sobre a origem do aparelho, tendo
VICTOR
afirmado que pertencia a sua avó e posteriormente confessou ter
pego
o produto com a
ROBSON
. A vítima reconheceu o ventilador como sendo um dos aparelhos furtados de sua loja.

Exsurge dos autos que
VICTOR
tinha plena ciência da origem delituosa do bem em questão.

2º FATO

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2020, na sequência do primeiro fato, na Rua Copacabana, n.º 05, Bairro Vila Nova, neste Município de Cáceres/MT,
ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA, vulgo “SETE PRAGAS”
, com consciência e vontade, recebeu e/ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) ventilador marca Britânia, 40 cm
, pertencente à vítima
Pedro Francisco Alvarenga
.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que também foi furtado no dia 30 de outubro de 2020 da empresa Eletro Refrigeração.

Ressai dos autos que os policiais deslocaram até a residência de
ROBSON
e, com a autorização da genitora deste, entraram na casa e realizaram revista, sendo localizado no quarto do denunciado o ventilador em tela, o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima como sendo um dos aparelhos furtados de sua loja.

Exsurge dos autos que
ROBSON
tinha plena ciência da origem delituosa do bem em questão. [...]

Destaques no original

A materialidade do delito narrado na denúncia está evidenciada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de receptação que repousa induvidosa na pessoa de Robson, que sequer se insurgiu contra esse ponto.

Conforme consta no relatório, o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que o valor dos objetos furtados é inferior a 10% (dez por cento) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de receptação em razão de receber e/ou ocultar, em proveito próprio ou
alheio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em um ventilador, da marca Britânia, 40 cm, cujo bem, conforme avaliação da vítima em juízo visto no ID
297971528, foi avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, porque o valor da avaliação das
res
furtivae

(R$ 180,00 (cento e oitenta reais), ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 1.
045
,00 –
outubro
/2020), afastando, destarte, a tese de mínima ofensividade da sua conduta.

Ademais, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.” (Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n.
84
.412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso sob apreciação, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ostenta
longa ficha de antecedentes criminais, uma vez que consta no Processo Executivo de Pena n. 0000133-56.2014.8.11.0006 que ele tem três condenações definitivas, sendo duas pela prática do crime de fur
to qualificado e uma pelo crime de roubo agravado, todas com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo
, o que o torna um criminoso contumaz nesse tipo de atividade ilícita
.

Daí por que, a periculosidade social da ação do apelante
, em razão de sua contumácia,
e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento,
sob a ótica da valoração objetiva das circunstâncias do
fato concretamente analisado
,
constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância. Motivo pelo qual, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
R
obson Ribeiro de Arruda
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025